Tribunal: TCU
Processo: 020.680/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8862/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.680/2024-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Adila Maria Oliveira de Vasconcelos (XXX.402.544-XX); Ana Lucia Saldanha Tavares (XXX.323.207-XX); Ana Marta Almeida Pessoa Fortes (XXX.309.737-XX); Antonia Cristina Almeida de Aguiar Menezes (XXX.167.047-XX); Luana Christina Souza da Silva (XXX.569.037-XX); Monica Christina Saldanha Tavares (XXX.890.327-XX); Nancy Avila de Carvalho (XXX.005.283-XX); Regina Celia Coutinho (XXX.785.227-XX); Sebastiana da Fonseca de Aguiar Pessoa (XXX.263.127-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.